Tribunal: TJDFT
Processo: 0709345-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Estelionato. Uso de documentos público e particular falsos. Princípio da consunção. Concurso formal. Continuidade delitiva. Concurso material.

1 - O crime de estelionato, considerado como crime instantâneo de duplo resultado, se consuma quando o agente obtém a vantagem ilícita em prejuízo alheio.

2 - Se após induzir a vítima em erro a respeito da titularidade de crédito em precatórios, a vítima transfere o valor para a conta bancária indicada pela ré - aberta com uso de documentos falsos – tem-se por consumado o estelionato. Teve a acusada a disponibilidade do valor.

3 - Não há consunção entre os crimes de uso de documento falso e o de estelionato quando o falso não teve sua potencialidade lesiva exaurida, permanecendo os documentos falsos com o réu, que pôde usá-los para outros crimes.

4 – Cometidos os crimes de uso de documentos falsos com promessa de recebimento de vantagem econômica, justifica-se valorar os motivos e fixar a pena-base acima do mínimo legal. O mesmo não ocorre com o crime de estelionato -- a vantagem econômica é a ele inerente.

5 – Considerado o crime de falsidade ideológica absorvido pelo de estelionato, a conduta de inserir declaração falsa e diversa da que deveria ser escrita em contrato de abertura de conta bancária não é fundamento para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

6 - Nos crimes de falso e estelionato, de espécies diferentes, cometidos em condutas distintas, aplica-se a regra do concurso material.

7 - Na pena superior a 4 anos, embora a acusada seja primária, o regime prisional é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

8 - Apelação provida em parte.